Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovado nos autos pela prova pericial e depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma clara e harmônica, que o apelante portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Apelação conhecida e desprovida.